Tribunal: STF
Processo: AR 2297
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDÃO RESCINDENDO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PARA EFEITOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. RAZOABILIDADE.



    1. Adota-se como parâmetro dos honorários sucumbenciais o valor atualizado da causa, quando não houver condenação nem proveito econômico diretamente aferível.



    2. É extemporânea irresignação em relação ao valor atribuído à causa pela parte Autora, após o julgamento do mérito da causa.



    3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para alteração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não se depreende a omissão ou obscuridade suscitada pela parte Embargante.



    5. Embargos de declaração rejeitados.